Tribunal: CARF
Processo: 19647.001614/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001614/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.942 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARCELO ANTONIO DOBBIN VILLOCQ VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado, foi emitida a Notificação de
Lançamento, do exercício 2005, ano-calendário 2004, em decorrência dos fatos:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício. Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001614/2008-05
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos tabela
progressiva, no valor de R$ 4.050,00,recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) Fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Relido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 389,00. Foram
considerados os valores informados na DIRF da Prefeitura de Jaboatão, tendo em vista o
Comprovante de Rendimentos apresentado pelo contribuinte ter sido emitido em 28/02/2005 e a
DIRF ter sido enviada em 02/03/2007.
b) Dedução Indevida de Despesas médicas no valor de R$ 16.919,99,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Enquadramento Legal:Art.8.., inciso II, alinea 'a', e §§ 2.. e 3..,
da Lei n. ° 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.. 15/2001, arts. 73, 80 e 83,
inciso II do Decreto n.. 3.000/99 - RIR/99..COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS
O contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes das despesas médicas,
mas nada apresentou em relação aos valores informados como despendidos com o Real Hospital
Português (R$ 11.000,00) e Fundação Celpe de Seguridade Social (R$ 5.919,99).
2. Com efeito dos fatos acima mencionados, foi apurado IRPF/2005 Suplementar
no valor de R$5.377,75, multa de oficio e juros de mora, total do crédito tributário apurado R$
11.430,94, atualizado até 28/12/2007.
3 Inconformado com o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação,
acatada pela autoridade preparadora, para alegar em sínteses que : o Município de Jaboatão dos
Guararapes, ao preencher a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, laborou
em profundo equivoco ao consignar informações em dissonância com a realidade, o que finda
por caracterizar um típico erro de fato. . É que o IMPUGNANTE não percebeu a importância
constante da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, qual seja, R$ 28.755,00
não havendo, por essa razão, substrato fático para que a referida importância sirva de base de
cálculo para o recolhimento de imposto de renda. . Para espancar qualquer dúvida, traz-se à
colação o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
(ano-calendário 2004) do qual se extrai o IMPUGNANTE jamais recebeu, a qualquer titulo, a
quantia de R$ 28.755,00 Impõe-se, pois, a total improcedência do lançamento levado a efeito
pela Autoridade Fiscal, já que, como visto, o Município de Jaboatão dos Guararapes incorreu em
profundo equivoco ao preencher a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF.
Consoante se extrai da descrição dos fatos constante da notificação de lançamento, a autoridade
fiscal pela condução das investigações entendeu por bem glosar "o valor de R$ 16.919,99
indevidamente deduzido a titulo de despesas médicas" Primeiramente, impende destacar que o
IMPUGNANTE não foi instado, durante o procedimento fiscal que culminou no lançamento de
oficio vergastado, a apresentar os comprovantes das despesas médicas deduzidas da base de
cálculo do IR referente ao exercício de 2005 (ano-calendário 2004). Em segundo lugar, cabe
salientar que o IMPUGNANTE é segurado da FUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE
SOCIAL — CELPOS (doc. 05), tendo, de fato, vertido, durante o exercício de 2005 (ano-
calendário 2004), a importância de R$ 5.919,99 àquele ente, a titulo de pagamento de seguro
saúde (doc. 06). .
3.1 O contribuinte transcreveu inúmeras ementas do Conselho de Contribuinte,
atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre omissão de rendimentos, erro de
fato e sobre despesas médicas. Ainda, argumentou sobre da responsabilidade tributária da fonte
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

pagadora e transcrevendo o art. 45 do CTN e de Poder Judiciário. Também, argumento a
inconstitucionalidade da Multa de Oficio e da SELIC.
3.2 Conclui a impugnação nos seguintes termos: “ANTE TODO 0 EXPOSTO,
comprovado que inexiste qualquer fundamento fático e jurídico a amparar as conclusões da
Autoridade Fiscal responsável pela lavratura do Auto de Infração ora açoitado, o
IMPUGNANTE requer a Vossa Senhoria que se digne de julgar improcedente lançamento
contra si efetuado. . Requer o IMPUGNANTE, também, que na hipótese de manutenção do Auto
de Infração lavrado contra si - o que se aventa como mera hipótese -, seja determinada a
redução da multa aplicada para incidir no percentual de 20% (vinte pontos percentuais) sobre o
débito principal apurado. 40. Requer o IMPUGNANTE, ademais, que Vossa Senhoria defira a
juntada dos seguintes documentos à presente anexados: cópia do RG (doc. 01), cópia do
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) (doc. 02), Notificação de
lançamento 2005/604450646744097 (doc. 03), Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte (ano-calendário 2004) do Município de Jaboatdo dos
Guararapes (doc. 04), comprovante da condição de segurado da FUNDAÇÃO CELPE DE
SEGURIDADE SOCIAL — CELPOS(doc. 05) e relação dos pagamentos do seguro saúde da
FUNDAÇÃO CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL — CELPOS (doc. 06).41. Requer, por fim, o
IMPUGNANTE a abertura de prazo para a juntada posterior dos comprovantes de pagamentos
das despesas médicas realizadas junto ao Real Hospital Português.
4. Às fls 53, consta o extrato dos pagamentos efetuados durante o ano-calendário
de 2004, Fundação CELPE de Seguridade Social- CELPOS, como também às fls, 69, anexada
posteriormente pelo contribuinte, com os valores pago referente as despesas em nome do
contribuinte e demais pessoa vinculadas ao plano de saúde.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA . RETIDO NA FONTE.
Se o fisco constituiu o crédito tributário (direito do autor) tomando por base informação
de DIRF fontes pagadoras, prova hábil e idônea para comprovação de rendimentos
tributáveis, cabe ao contribuinte, se contestar tais rendimentos, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito e não meras
alegações.. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem
força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte. Se não há nos autos quaisquer elementos que
comprovadamente contrariem as informações nela contidas, estas prevalecem.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Será mantida s glosa de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes da
efetividade dos pagamentos e prestação de serviços.Cabe ao contribuinte, mediante
apresentação de meios probatórios consistentes, comprovar a efetividade da despesa
médica para afastar a glosa.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. aplicação da multa de ofício decorre de
expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação
tributária e, presentes na conduta da contribuinte as condições que propiciaram a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

aplicação da multa de ofício, é de se manter a multa de ofício de 75,00% (setenta e
cinco por cento).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. Cabe ao
impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos
que dêem a elas força probante.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões de órgãos singulares ou
colegiados de jurisdição administrativa possuem efeito inter partes. Para que se
constituam em normas complementares da legislação tributária, necessitam de eficácia
normativa a ser atribuída por lei.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS. A extensão dos efeitos da jurisprudência
judicial no âmbito da Secretaria da Receita Federal possui como pressuposto a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda assim, desde que seja editado
ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido. Não estando
enquadrada nessas hipóteses, a jurisprudência judicial só produz efeitos para as partes
entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese:
 Não houve omissão de rendimentos, apenas erro de fato na prestação de
informações da fonte pagadora;
 Pede dilação de prazo para comprovação das demais despesas médicas;
 Isenção do resgate dos valores de previdência complementar;
 Inconstitucionalidade da multa vez que confiscatória;

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto, dela deve-se tomar conhecimento.
Contudo, trata-se de conhecimento parcial, vez que o contribuinte faz alegações quanto a isenção
de resgate de valores de previdência complementar, matéria esta que não é objeto do lançamento.
Quanto ao mérito, o contribuinte fez as mesmas alegações elaboradas na
impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos
qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

6. Com relação ao pedido para que fosse juntado aos autos os documentos das despesas
médicas, de fato o contribuinte apresentou posteriormente, em 01/07/2008, comprovante
do plano de saúde. Entretanto, até o presente momento não comprovou as despesas
médicas no valor de R$ 11.000,00, informado em nome do Real Hospital Português.
7. Trata-se de imputação de omissão de rendimentos na qual a Fazenda Pública se
baseia na comparação das informações prestadas pela fonte pagadora por intermédio da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e pelo contribuinte por meio
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF).
8. Com efeito, na DIRF prestada pela Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes,
consta como rendimento tributável o montante de R$ 28.755,00, com dedução da
Contribuição à Previdência Social de R$ 1.931,65 e dedução de imposto de renda na
fonte de R$ 4.233,00, salários pagos ao contribuinte no período de junho a dezembro de
2004, informações prestadas na DIRF retificadora em 03/11/2008, Ressalta-se que até o
presente momento não foi apresentada nova DIRF retificadora, conforme consta do
extrato da DIRF, emitido e juntado aos autos às fls. 77.
9. Da apreciação das informações do comprovante de rendimentos apresentado pelo
contribuinte emitido em 28/02/2005, de fato consta rendimentos tributáveis de R$
24.705,00, com imposto de renda retido na fonte de R$ 3.844,00, diferenças de R$
4.050,00 e R$ 389,00. Verifica-se que o valor da omissão apurada corresponde aos
rendimentos pagos mensalmente ao contribuinte, entretanto, o mesmo caso não acontece
com o imposto de renda retido na fonte, R$ 389,00, pois as retenções do imposto
mensal era de R$ 545,00. Também a divergência na informação da dedução da
contribuição à previdência social não corresponde ao valor mensal, ou seja R$ 275,95.
Valor informado pelo contribuinte em sua DIRPF R$ 1.915,00 e o informado na DIRF
R$ 1.931,65, diferença de apenas R$ 16,84. Assim sendo, deixo de acatar as
informações constantes do comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte, diante das inúmeras divergências. Ademais as informações prestadas
na DIRF possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
10. É oportuno dizer que cabe ao impugnante, perante a autoridade julgadora,
apresentar as provas sobre os fatos alegados, sendo esta uma regra aplicada tanto no
Processo Civil como no Processo Administrativo Fiscal, pois, conforme ensina Moacyr
Amaral dos Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, pág.343, Editora
Saraiva, 2o edição) a simples alegação não é suficiente para formar a convicção do juiz,
daí surgindo a imprescindibilidade da prova da existência do fato.
11 Precisos são os ditames de Paulo Bonilha em torno do ônus da prova ao afirmar que
“as partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o ônus.
Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que
decorreria do implemento da prova” (in Da Prova no Processo Administrativo Fiscal,
Ed. Dialética, 1997, pág. 72).
12. Neste passo, os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, exigem a apresentação das provas pelo impugnante no momento
da impugnação, precluindo o seu direito de apresentá-las em outro momento processual,
a menos que ocorra uma das hipóteses previstas no seu § 4o, conforme se deflui a seguir,
in verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (Grifou-
se)
13 Diante da divergência apresentada entre a alegação do impugnante, de um lado, e a
apresentação da DIRF pela fonte pagadora, devem ser considerados os dados constantes
nesta última por dispor de maior força probatória, uma vez que se refere a uma
declaração regulamentar, cujas informações prestadas incorretamente sujeitam a fonte
pagadora ao pagamento de multa. Trata-se, pois, de documento hábil para fins de
comprovação do pagamento de rendimentos tributáveis, valendo dizer que possuem
força probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em
omissão de rendimentos tributáveis.
14. Neste sentido também prescreve a Súmula no 12 do 1o Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), in verbis:
Súmula 1o CC no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
15. Em se tratando da dedução a título de despesa médica do titular, glosada na
autuação, o Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em
seu art. 80, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
16. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias
17 O contribuinte apresentou o documento de fls. 69, com as seguintes informações:
Declaramos para os devidos fins que, o Sr. MARCELO ANTÔNIO D. V. VIANNA,
matricula n° 075752, contribuiu durante o período de JAN/2004 a Dezembro/2004com
o valor total de R$ 5.919,99 (Cinco mil, novecentos e dezenove reais e noventa e nove
centavos), referente a quitação das mensalidades do Plano de Saúde, de seu grupo
familiar abaixo discriminado:
Nome • Código Categoria Valor (R$) MARCELO ANTONIO DV VIANNA
.11.075752.1.00.6 Titular 2.074,80 MARIA HELENA F VILLOCQ VIANNA
11.075752.1.01.4
Dependente
1.481,79
MANUELA
FIGUEIRA
V
VIANNA
11.075752.1.02.2
Agregado.
1.017,39
GUILHERME
F
VILLOCQ
VIANNA
11.075752.1.03.0
Dependente
580,40
FERNANDA
F
VILLOCQ
VIANNA
11.075752.1.04.9 ,Dependente 593,01Sub-total 5.747,39 Juros 24,25 Co-participação
148,35 TOTAL GERAL 6.919,99 (grifei)
17.1 Verifica-se do referido documento que as despesas médicas com plano de saúde
do contribuinte foi de apenas R$ 2.074,80. Ainda, verifica-se da DIRPF/2005 fls. 59,
que o contribuinte não informou dependente. Portanto, não faz jus as despesas com as
demais pessoa constante do plano de saúde, restringe apenas as suas despesas, que foi
de apenas R$ 2.074,80.
17.2 No tocante as informações de pagamento em nome do Real Hospital Português até
a presente data, não apresentou documentação para comprovação da efetividade das
mesmas. Assim sendo, é de se manter a glosa por falta de comprovação.
17.3 Assim sendo é de acatar parcialmente despesas médicas com plano de saúde
realizadas com o contribuinte, no valor de R$ 2.074,80.
18. Das decisões administrativas e judiciais É digno de nota que as decisões
administrativas e judiciais colacionadas pela impugnante, não vincula esta instância de
julgamento administrativa, por não dispor da eficácia vinculante prevista no art. 103-A
da Constituição Federal de 1988:
"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide Lei no 11.417, de 2006)."
19. À exceção das súmulas vinculantes supramencionadas, os acórdãos trazidos não
vinculam o administrador em seus julgados, já que não faz parte da legislação tributária
de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional (CTN).
20. No que diz respeito aos juros de mora, apesar de não contestado, a determinação do
art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, os juros, calculados com base na taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, para títulos
federais, acumulada mensalmente, passaram a ser aplicáveis, a partir de 1o de abril de
1995, aos tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, inclusive no caso de
parcelamento de débitos, bem assim às contribuições sociais arrecadadas pelo INSS e
aos débitos para com o patrimônio imobiliário, quando não recolhidos nos prazos
previstos na legislação específica. Até então, eram exigíveis juros de mora equivalentes
à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária
Federal Interna (art. 84, I, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
21. Sobre o tema em comento, cabe registrar que o assunto já se encontra simulado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, in verbis:
“SÚMULA no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, nos período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais”
22. A aplicação de multa de ofício – cujo percentual deve estar de acordo com a
legislação de regência - decorre da apuração, em procedimento fiscal, de infrações às
regras instituídas pela legislação tributária, sendo devida no lançamento de ofício com
objetivo punitivo. No presente caso, como já se afirmou a autuada deixou de incluir
rendimentos tributáveis na declaração e, em decorrência, deixou de recolher o imposto
correspondente, qual seja, o imposto suplementar apurado de ofício mediante
lançamento. Por via de conseqüência, sujeitou-se aos acréscimos legais previstos, dentre
os quais se insere a multa de ofício de 75%, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
23. No que concerne ao alegado princípio da razoabilidade, citado como fundamento
do pedido de extinção da multa, o qual vem a ser critério de aferição de
constitucionalidade, importa esclarecer que alegações acerca de eventuais afrontas da
legislação aplicada à Constituição Federal, não são oponíveis na esfera administrativa
de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da autoridade administrativa
de qualquer instância, que não dispõe de competência legal para examinar hipóteses de
violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
24 Com efeito, a apreciação de tais questões acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas jurídicas deve
ser submetida àquele Poder. Por conseguinte, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos legais em vigor, sob
pena de responsabilidade funcional.
25. Saliente-se que cabe a este órgão julgador tão somente o julgamento de processos
em contencioso administrativo quanto a seus aspectos formais e materiais, atendo-se
exclusivamente aos ditames legais, em respeito, dentre outros, ao Princípio da
Legalidade.
26. Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, por
dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida no conceito de
tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à utilização de tributo com
efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além do mais, o
princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o contribuinte a não
cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias. Nessa linha, tem-
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.942 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001614/2008-05

se posicionado o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
" CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.” (1o CC, 2a Câmara, Ac.
102-42741, sessão de 20/02/1998)
"MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE - CARÁTER CONFISCATÓRIO
- Não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar penalidade prevista
em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF. A vedação
constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório refere-se a
tributo, e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao aplicador da lei.” (1o CC, 1a
Câmara, Ac. 101-92692, sessão de 08/06/1999)
“MULTA DE OFÍCIO - Nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, à falta de
recolhimento tempestivo do tributo, é devida a exigência de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Ausência de caráter confiscatório.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.” (1o CC, 5a Câmara, Ac. 105-14296, sessão
de 18/02/2004)
27. Ademais, conforme já salientado anteriormente, a autoridade administrativa não
tem competência para decidir sobre a inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei,
matéria reservada ao Poder Judiciário.
28. Assim sendo é de se refazer o demonstrativo de apuração da DIRPF/2005;
(...)
29. Isto posto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, para manter
parcialmente o IRPF/2005 Suplementar no valor de R$ 4.807,18, multa de oficio e juros
de mora atualizados de acordo com a legislação vigente.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 164
DF CARF MF
Original